Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003083-92.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver, representado por sua inventariante Rosa Maria Ortega Ortiz, e Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz, representado por seu inventariante Omar Ortiz Taleb, em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória com Pedido de Imissão na Posse n.o 3-47.2003.811.0040, movida em face de Argino Bedin e sua esposa Ediles Zanchetin Bedin, indeferiu o pedido de sequestro e depósito da colheita de soja cultivada na área objeto da lide.
Em suas razões, os Agravantes salientam que foram nomeados como depositários do imóvel sequestrado. No entanto, a posse e a exploração econômica continuou com os Agravados.
Asseveram que os Recorridos estão se aproveitando da situação para continuar desfrutando do bem, angariando lucros com plantio e cultura de soja em imóvel que não lhes pertence, atitude contrária à lealdade processual e evidencia o interesse da parte em continuar usufruindo de bem e retardar a finalização do processo.
Sob esses argumentos, requerem:
Seja conhecido o presente recurso, concedendo LIMINARMENTE o deferimento da medida de sequestro e depósito ou remoção de toda safra a partir de 2020/2021, da área explorada economicamente de 840,45 há, que corresponde a quantidade 58.831 sacas, considerando a produção 70 sacas de soja por hectares. Posteriormente, que seja o produto agrícola destinando a uma unidade armazenadora da BUNGE ou CARGIL, ou ainda SAFRAS, localizadas no município de Sorriso – MT; ou c) Alternativamente, seja determinado o sequestro e deposito ou remoção em juízo da quantidade de 20 sacas de soja por hectares, durante a cultura de soja, e igualmente 20 sacas de milho por hectares, durante a cultura do milho, da área explorada economicamente de 840,45 há, que corresponde a quantidade 16.809 sacas, no período em que o imóvel for explorado pelos Agravados
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao examinar o caderno processual, extrai-se que o Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver, representado por sua inventariante Rosa Maria Ortega Ortiz, e Maria Elena Ortega Ortiz Assumpção, no ano de 2003, propuseram Ação Reivindicatória em face de Argino Bedin e Ediles Bedin, afirmando serem os legítimos proprietários do imóvel rural denominado “Córrego Grande”, com 9.878 ha, matrícula n.o 17.701 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso.
Aduziram que os Réus, desde o ano de 1996, estão ocupando 1.816,1411ha do imóvel. Assim, requereram a condenação dos Requeridos à restituição desta área.
Em 08/10/2019, o pedido de tutela de evidência, que consistia na imissão na posse da área reivindicada, foi indeferido, dando azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1016360-49.2019.8.11.0000 que, à unanimidade, foi provido parcialmente pelos eminentes julgadores da Terceira Câmara de Direito Privado tão somente para determinar o sequestro do bem em favor dos Autores.
Deste decisum os Agravados (Argino e esposa) opuseram Embargos de Declaração que foram rejeitados e, em 18/08/2020, a Vice Presidente deste Tribunal negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo casal (ID. 54500487 do RAI 1016360-49.2019.8.11.0000).
Diante disso, os Autores requereram o cumprimento do aresto, e por isso, foi determinada a expedição do Mandado para a efetivação da ordem ad quem (ID. 77174470 – Pág. 88 e 89).
Tendo em vista os percalços ocorridos durante o cumprimento da ordem judicial, foi manejada a Reclamação no 1020863-79.2020.8.11.0000, na qual o Eminente Des. Dirceu dos Santos, em 30/11/2020, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:
[...] Em conclusão, tendo o acórdão que se visa manter a autoridade judiciária deferido o sequestro em favor dos agravantes, com a finalidade de dar segurança material ao bem, alvo de litígio, a fim de evitar a danificação ou depreciação, tenho que a posse do referido imóvel deve exercida pelos depositários, que devem manter a coisa no estado em que se encontra, sendo possível a realização de benfeitorias necessárias para a conservação do bem, desde que devidamente documentadas, e, posteriormente, prestarem contas dos bens e dos rendimentos dos quais resultem da afetiva guarda.
Por tais motivos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para imitir os reclamantes na posse do bem em questão, bem como, autorizar a averbação do litígio nas matrículas dos imóveis registradas no CRI da Comarca de Sorriso a fim de dar conhecimento da lide, nos exatos termos do acórdão do RAI no 1016360-49.2019. [...] (ID. 68560961 da Reclamação 1020863-79.2020.8.11.0000).
Em 04/12/2020, os Requeridos impetraram o Mandado de Segurança n.o 1025965-82.2020.8.11.0000 requerendo, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão acima transcrita até o julgamento final da ação mandamental, o que foi deferido pelo Des. Sebastião Barbosa Farias, nos seguintes termos (ID. 69989478 do Mandado de Segurança):
[...] Isso porque, com a devia vênia ao Relator da Reclamação, Des. Dirceu dos Santos, ao que tudo indica, na decisão objeto do presente, deu interpretação diversa do constante do acordão do Agravo de Instrumento n. 1016360-49.2019.8.11.0000. Afirma em sua decisão que:
“(...) se o sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, não vejo outra interpretação a não ser de que a posse deve ficar sob guarda dos sequestrantes, que devem manter a coisa no estado em que se encontra e, ao final, em se sagrando vencidos, prestarem contas dos bens e dos rendimentos que detinham a guarda.
Caso os reclamantes tenham que esperar até o final da lide diante de tais circunstâncias, é evidente a existência de dano irreparável, e de difícil reparação, inclusive a terceiros, ainda que de boa-fé, sendo imprescindível a concessão da liminar para autorizar a imissão na posse do imóvel reivindicado/sequestrado, em favor dos autores da ação, nos exatos termos do pedido inicial, com amparo legal do art. 311 do CPC. (...)
O certo é que alguém tem que ficar na posse do bem da vida. Visualiza-se, tal como reconhecido no acórdão do RAI no 1016360-49.2019, que há prova em favor de uma das partes, logo, é melhor que os sequestradores/depositários assumam o comando provisório do bem disputado.(...)
Em conclusão, tendo o acórdão que se visa manter a autoridade judiciária deferido o sequestro em favor dos agravantes, com a finalidade de dar segurança material ao bem, alvo de litígio, a fim de evitar a danificação ou depreciação, tenho que a posse do referido imóvel deve exercida pelos depositários, que devem manter a coisa no estado em que se encontra, sendo possível a realização de benfeitorias necessárias para a conservação do bem, desde que devidamente documentadas, e, posteriormente, prestarem contas dos bens e dos rendimentos dos quais resultem da afetiva guarda.”.
Ocorre que, o que restou decidido na sessão de julgamento do AI 1016360-49.2019.8.11.0000 e RAI 1016448-87.2019.8.11.0000, por unanimidade, foi pela parcial procedência do agravo, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel sub judice, sem alteração da posse. Vejamos: “Nesse diapasão, entendo que se mostra razoável e eficaz, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar o sequestro do bem imóvel em discussão.”.
Posteriormente, já em outro Agravo de Instrumento, em face de um pedido de esclarecimento requisitado pela Juíza condutora dos autos originais, o Relator Des. José Zuquim Nogueira, esclareceu que: “Determinei tão somente o sequestro da área com averbação no CRI perante as matrículas existentes, sem conduto, determinar qualquer alteração da situação de posse, ou seja, não se determinou reintegração ou imissão de quem quer que seja, devendo permanecer inalterada a situação atual até o julgamento do recurso.” (id. 69432990).
Novamente, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1019309-12.2020, o Relator explicou o seguinte: “(...) Inicialmente esclareço que, o ofício enviado foi para deixar de vez claro, que a tutela de evidência buscada no agravo de instrumento foi indeferida, com clareza de doer os olhos.
Portanto não há nada a revogar.
A uma, porque nos termos do art. 942, do CPC e art. 51, do RI/MT, é do Relator a competência para dirigir e ordenar o processo de recurso.
A duas, porque conforme asseverado, o ofício teve o condão de esclarecer que não se confunde tutela de evidência com sequestro.
Quanto a decretação do sequestro sobre a área, razão assiste em parte ao Reclamantes, visto que a Câmara decidiu por decretá-lo como forma de preservar e manter o imóvel no estado em que se encontra até decisão final do recurso em tramitação, tudo em favor dos agravantes na condição de depositários do imóvel e não de possuidor como vindicado na tutela de evidência.
É por demais cediço, que o sequestro como determinado consiste na averbação perante a matrícula e nomeação de depositário, pois não há sequestro sem o devido depósito da coisa.
Também somos sabedores que o sequestro tem limites, contornos e norma específica a serem observadas pela magistrada e pelas partes, dado seu caráter provisório.
Com essas considerações tenho que restou esclarecido de vez que houve sim a decretação do sequestro do imóvel em litígio, em favor dos agravantes, na condição de depositários até ulterior deliberação.
Fica, pois, acolhida em parte a questão de ordem. Demais situações haverão de serem apreciadas e decididas pela Magistrada de primeiro grau.”.
Ainda, nos autos da Reclamação, o Des. José Zuquim Nogueira, apresentou informações, elucidando mais uma vez a questão: “Em atenção a Requisição, na qual Vossa Excelência solicita informações relativas ao Ofício no 01/2020, encaminhado por mim, como resposta ao Ofício no 35L/2020, de suscitação de dúvida da Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, passo a respondê-lo.
Conforme verificado por Vossa Excelência, a Terceira Câmara de Direito Privado decidiu, à unanimidade, os Agravos de Instrumento nos 1016360-49.2019.811.0000 e 1016448-87.2019.811.0000, pelo seu provimento parcial, a fim de conceder em favor dos agravantes, ora Reclamantes, o sequestro do imóvel em discussão nas Ações Reivindicatórias.
Tal medida foi exclusivamente para manter a integridade do imóvel em litígio até a conclusão da homologação da perícia em curso no feito originário ou, ainda, até a sentença de mérito, posto que havia notícias de que o Sr. Argino Bedin estaria o dilapidando, com o loteamento do terreno e os colocando à venda para terceiros. Assim, foi crucial assegurar cautelarmente o bem, por meio do sequestro, sob pena de se tornar inútil o provimento jurisdicional em razão do perecimento do direito material.
Nesse contexto é que foi encaminhado o Ofício no 01/2020, com o objetivo de esclarecer que, embora não fora concedida a tutela de evidência determinando a posse aos agravantes, foram lhe deferidos o direito ao sequestro do imóvel.
Aliás, tais explicações também foram devidamente esclarecidas quando da apreciação das questões de ordem pleiteadas pelos reclamantes nos Agravos de Instrumento no 1019288-36.2020.811.0000 e 1019309-12.2020.811.0000, (...).
Desta forma, tenho que estas são as informações necessárias, ressaltando o objetivo de ver assegurado o cumprimento da decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Privado”.
Com esses apontamentos, tenho que o pedido liminar comporta o deferimento almejado, pois, estão preenchidos os requisitos autorizadores que o justifiquem, eis que o que se depreende é que houve decretação do sequestro, sem qualquer determinação de reintegração ou imissão, até ulterior deliberação.
No que tange a alegada incompetência e vício de representação, devem ser suscitadas na resposta à reclamação, que já foram intimados a apresentarem.
Diante do exposto, DEFIRO o pleito liminar. Expeça- se o necessário.
Notifique-se a autoridade Impetrada para prestar as informações oportunas (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. [...]
Diante dos apontamentos supra, percebe-se que aos Agravantes foi deferido o sequestro do imóvel visando assegurar o direito discutido na ação de origem (Reivindicatória), o que, em tese, não equivale ao exercício direto da posse, mas tão somente à guarda e conservação do bem como depositários, nos termos no art. 159 do CPC.
Via de consequência, está ausente o perigo decorrente da manutenção da decisão singular até o julgamento final deste recurso, pois ao depositário, em princípio, não é dado lucrar com a exploração econômica do bem que lhe foi confiado.
Por tais considerações, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se os Agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso.
No mais, verificando o andamento processual da ação de origem, constata-se que a matéria aqui tratada versa sobre lide conexa, discutida no Recurso de Agravo Instrumento no. 1002987-77.2021.8.11.0000.
Assim, no intuito de evitar decisões conflitantes, determino a sua associação a estes autos para análise conjunta.
Após, encaminhe-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora